Tribunal: TJES
Processo: 5000580-46.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000580-46.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERTINA CORREA DE SOUZA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000580-4.2024.8.08.0020

APELANTE:
ALBERTINA CORREA DE SOUZA

APELADO:
BANCO C6 CONSIGNADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061/STJ. ASSINATURA DIGITAL NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Albertina Correa de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí/ES, que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com repetição de indébito e tutela antecipada, movida em face do Banco C6 Consignado S.A. A autora alega não ter contratado o empréstimo consignado cujos descontos incidem mensalmente sobre seu benefício previdenciário. Requereu a declaração de inexistência do contrato, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais, sob a alegação de fraude na contratação e ausência de comprovação da autenticidade da assinatura digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado digital mediante assinatura eletrônica impugnada pela consumidora; (ii) estabelecer se o banco se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura digital, conforme determina o Tema 1061 do STJ; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para condenação em danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza da relação jurídica estabelecida entre a autora e a instituição financeira, presumindo-se a hipossuficiência da consumidora e a vulnerabilidade contratual.

Nos termos do Tema 1061 do STJ e do art. 429, II, do CPC, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura eletrônica pela autora, caberia à instituição financeira comprovar sua veracidade, mediante a demonstração técnica do procedimento de validação da assinatura digital.

O banco não comprovou a autenticidade da contratação por meio eletrônico, limitando-se a apresentar contrato digital desacompanhado de elementos técnicos hábeis a garantir sua segurança, como o detalhamento da certificação digital utilizada ou a vinculação inequívoca entre os dados biométricos e a identidade da autora.

A alegada biometria facial apresentada pelo banco não foi acompanhada de documentação oficial da contratante no mesmo registro, o que fragiliza sua força probatória.

Estando ausente prova da validade do contrato, impõe-se a declaração de sua inexistência, com a consequente cessação dos descontos indevidos e a restituição dos valores pagos.

Comprovado o prejuízo à parte autora, idosa e dependente de benefício previdenciário, decorrente de descontos mensais indevidos, resta configurado o dano moral, sendo razoável o arbitramento da indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando a má-fé da instituição financeira que não comprovou a legalidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura digital quando impugnada pelo consumidor, conforme determina o Tema 1061 do STJ.

A ausência de demonstração técnica da autenticidade do contrato digital impede a validação da contratação e impõe a declaração de sua inexistência.

A realização de descontos em benefício previdenciário sem comprovação válida da contratação configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000580-4.2024.8.08.0020

APELANTE:
ALBERTINA CORREA DE SOUZA

APELADO:
BANCO C6 CONSIGNADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ALBERTINA CORREA DE SOUZA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí/ES, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito e pedido de tutela antecipada
, ajuizada pela recorrente contra o BANCO C6 CONSIGNADO S.A., que julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado digital e a licitude dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora.

Em suas razões recursais (ID. 17976232), alega a Apelante, em síntese, não ter contratado o empréstimo consignado (contrato nº 90125580996) cujas parcelas estariam sendo descontadas de seu benefício previdenciário. Sustentou a ocorrência de fraude e falha na prestação do serviço, requerendo a declaração de nulidade do contrato, a repetição do indébito em dobro e condenação em danos morais.

Aduz que a assinatura digital/biometria por si só não comprova a manifestação de vontade consciente, requerendo a reforma total da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar o banco ao pagamento de danos morais e restituição em dobro.

Defende que não foi comprovada a autenticidade digital do contrato, tendo sido vítima de fraude.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

Contrarrazões id. 17976241 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A sentença recorrida examinou a controvérsia nos seguintes termos:

[...]
A autora sustenta não ter contratado empréstimo consignado junto a requerida e que os descontos mensais em seu benefício previdenciário seriam indevidos, pleiteando a declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

O requerido, por sua vez, defende a legitimidade e validade da contratação, apresentando o instrumento contratual contendo dados pessoais da autora, registro de assinatura eletrônica, selfies e documentos, além de comprovantes da liberação de valores.

Quadra asseverar que a relação jurídica em exame é tipicamente consumerista, conforme já explanado na decisão de ID 40814685, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de legislação que estabelece direitos fundamentais e preceitos de ordem pública e interesse social (art. 1º, CDC), aplicável em situações como a dos autos, notadamente diante da hipossuficiência da parte consumidora. É pertinente, inclusive, a incidência do art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova quando houver verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor.

Consoante o art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo nas hipóteses previstas no §3º, cuja comprovação lhe incumbe.

Na hipótese, o banco apresentou documentação (ID 42218415) que comprova a manifestação de vontade da autora, notadamente a assinatura digital vinculada à biometria facial, dados de geolocalização compatíveis com seu endereço de residência, registro de IP das operações, envio de documentos pessoais e depósito de numerário em sua conta.

Ademais, ao emitir sua assinatura, a parte contratante manifesta ciência inequívoca de que está aderindo a um contrato de cartão de crédito consignado, e não a um empréstimo consignado, ciente, portanto, dos descontos que seriam realizados.

(...)

(...) a autora limitou-se a negar a contratação, mas não apresentou elementos técnicos capazes de infirmar a autenticidade dos registros apresentados, sendo que a impugnação genérica não se presta a afastar a prova documental robusta produzida pelo requerido.

Dessarte, demonstrada a validade do contrato e a licitude dos descontos, não há falar em restituição em dobro ou indenização moral. Inexiste, portanto, ato ilícito que ampare a pretensão autoral.

Posto isso,
julgo improcedente o pedido inicial,
extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC [...].”

Todavia, examinando detidamente os autos, verifico que desde a petição inicial a parte autora impugna a celebração do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda registrado sob o n. 90125580996, – especialmente a assinatura firmada – controvérsia que não foi devidamente aprofundada na r. sentença.

Isso porque, o juízo de primeiro grau
deixou
de aplicar na hipótese o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina:
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
)
.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que, ao contrário do fixado pelo Juízo
a quo,
cabe à Instituição Financeira Apelada o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

No caso em exame, trata-se de contrato nato digital, o que não impede a comprovação pela instituição financeira, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.

Assim, o Apelado não acostou aos autos de origem qual o procedimento utilizado para validação da assinatura digital, que possibilitaria a sua autenticação.

Não vislumbro, ainda, a comprovação da autenticidade da contratação por meio eletrônico, pois a foto supostamente realizada como biometria facial está desacompanhada dos documentos da contratante, sendo praxe que o consumidor esteja munido do seu documento na fotografia.

Portanto,
in casu,
o Banco Apelado
não
se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, tendo somente juntado o contrato e do documento do autor.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA
.
VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023)

Portanto, deve ser declarada a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário, devendo, ainda, ser restituídos os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancária da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação.

Relativamente ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que as quantias descontadas mês a mês influenciaram negativamente no sustento da consumidora, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica da parte apelante, tendo em vista, ainda, o valor do benefício previdenciário (um salário-mínimo).

Assim, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional ao caso, observando o método bifásico, sem ocasionar enriquecimento ilícito da parte.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou provimento para julgar procedentes os pedidos iniciais para:

a) declarar a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário;

b) condenar a parte apelada a restituir os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancária da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação;

c) condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Considerando o provimento do recurso com a procedência da demanda, inverto
o ônus de sucumbência para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para julgar procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário; b) condenar a parte apelada a restituir os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancária da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação; c) condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).